Tribunal: TJMT
Processo: 1030909-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030909-24.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO SOUZA BRUNO - CPF: 043.794.101-96 (APELANTE), KENNER LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.371-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
DESNECESSIDADE DA
APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É possível a propositura de ação de busca e apreensão mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada, especialmente quando não há negativa de existência do documento, da dívida ou indícios de adulteração.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1030909-24.2020.8.11.0002

APELANTE:

HUGO LEONARDO SOUZA BRUNO

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HUGO LEONARDO SOUZA BRUNO
, contra r. sentença proferida pela MM Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Laura Dorilêo Candido
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
que julgou procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem VW Novo Gol TL MCV, cor branca, placa QCM-5885, ano/modelo 2018/2018, chassi 9BWAG45U5JT156642 e renavam 01154339782, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, mantendo, contudo, a sua exigibilidade suspensa, ante ao deferimento de justiça gratuita (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

Em suas razões recursais, o apelante aponta que ausência de apresentação da cédula de crédito original, uma vez que foi juntada apenas uma foto mal tirada do documento, de modo que, em obediência ao princípio da cartularidade, apenas a apresentação do título original justificaria o prosseguimento da ação judicial em questão, o que não foi feito pela parte autora.

Sustenta que
“a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que notificou regularmente a parte ré para a constituir em mora, visto que juntou simples extrato de consulta ao site dos Correios que nada demonstra sobre o destinatário e AR com retorno de destinatário “DESCONHECIDO”
(sic).

Alega, ainda, que
“a devolução com destinatário desconhecido não exonera a parte autora do dever de notificar corretamente, visto que apenas a entrega ao endereço é que constituiu o devedor em mora”
(sic).

Aduz, por fim, que
“deve ser reconhecida a continuidade do contrato em razão do comportamento da parte apelada, que adotou postura no sentido de continuar com a execução contratual, em lugar da rescisão e vencimento antecipado da dívida (...) e o reconhecimento do pagamento integral da dívida com a restituição do bem apreendido”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 249102715).

C
ontrarrazões acostada no Id 249102717.

Dispensado do recolhimento do preparo, conforme certificado no Id 249615183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
HUGO LEONARDO SOUZA BRUNO
objetiva a reforma da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem VW Novo Gol TL MCV, cor branca, placa QCM-5885, ano/modelo 2018/2018, chassi 9BWAG45U5JT156642 e renavam 01154339782, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Para tanto, o apelante sustenta, inicialmente, que é necessária à apresentação da cédula de crédito original para que o título de crédito tivesse força executiva.

Contudo, a cópia do contrato (Id 249101164) revela-se suficiente à instrução da demanda, sendo dispensável a apresentação da via original, uma vez que o título não tem circulação cambial, e nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911 /69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIDO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo de renegociação da dívida se revela suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original/inicial do contrato, uma vez que o título não tem circulação cambial e nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911 /69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Considera-se o devedor regularmente constituído em mora, quando enviada notificação extrajudicial ao endereço por ele indicado no contrato, sendo irrelevante o recebido ter sido por terceira pessoa.”
(N.U 1016064-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

Dito isso, no que tange à constituição em mora, é cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014,
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial,
desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelante quando da celebração da avença, qual seja,
“Rua E, 26, QD 25, Bairro Ataide Montei – Várzea Grande-MT”
(Id 249101164), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “DESCONHECIDO” (Id 249101165 – Pág. 3).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovada a mora.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria, em caso absolutamente análogo, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “
DESCONHECIDO
” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(N.U 1001398-44.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – TEMA 1132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009109-04.2024.8.11.0000, Relator: DES. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Por fim, destaque-se, por importante, que
a notificação extrajudicial se deu em
29/10/2020
, referente ao vencimento das parcelas nos. 6 e 7, com “
vencimento 03/07/2020 e 03/08/2020”
, ponderando ainda que:

Logo, não há falar em
continuidade do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – TEMA 1.132 DO STJ –
INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Considerando que a obrigação é de trato sucessivo e que na notificação extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor
que efetue nova notificação a cada parcela em débito.”
(TJ-MT - AC: 10151231220238110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024